Tribunal: STF
Processo: RE 405570
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EXTRAORDINÁRIO - DESCOMPASSO COM O ACÓRDÃO IMPUGNADO. Uma vez 
   constatado o descompasso do recurso extraordinário com acórdão 
   impugnado, impõe-se a negativa de seguimento. Isso ocorre quando 
   interposto o recurso pela alínea "b" do inciso III do artigo 102 da 
   Carta Federal e não conste do pronunciamento questionado declaração 
   de inconstitucionalidade de ato normativo abstrato 
   autônomo.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
   - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância 
   de má-fé.